Tribunal: TJDFT
Processo: 0712470-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA (agravante/réu) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0711477-38.2022.8.07.0001 proposta por DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA (agravado/autor), que deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 121295102 dos autos de origem): (...) Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por DIMAS GARCIA DE OLIVEIRA em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE, partes devidamente qualificadas nos autos do processo em epígrafe. Diz o autor, em síntese, que em 10/11/2021 aderiu a plano de saúde operado pela ré, com cobertura nacional, e que desde 31/03/2022 encontra-se internado em leito de UTI no HOSPITAL SANTA LÚCIA, por sido acometido de um infarto do miocárdio. Afirma que em 02/04/2022, necessitou ingressar com a presente ação para que a ré fosse obrigada a custear a cirurgia de cateterismo indica pelo corpo médico, que teria sido negada por falta de cumprimento da carência contratual. Salienta que deferida a tutela de urgência “(...) para determinar que a Ré autorize e custeie a CIRURGIA DE CATETERISMO CARDÍACO, sob pena de multa diária à razão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que incidirá enquanto não for cumprida a decisão, nos termos do art. 537, §4o do CPC.” (ID 120511887), o procedimento somente foi realizado no dia 04/04/2022, o que provocou o agravamento de seu quadro cardiovascular. Por essa razão, a equipe médica constatou a atual necessidade de realização, COM URGÊNCIA, DE CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO (ID 121295255), procedimento mais uma vez negado pela ré, sob o argumento de que anteriormente, fora autorizada apenas a realização da cirurgia de cateterismo e uma diária de tratamento intensivo. Defende a ilegalidade da nova negativa, considerando-se a natureza emergencial do procedimento indicado. Pede, em sede de tutela provisória de urgência, seja determinado à ré que autorize a realização da referida intervenção cirúrgica, custeando todos os procedimentos necessários ao seu pronto reestabelecimento. É o relatório. Passo a decidir. A concessão da tutela provisória de urgência pressupõe a presença dos requisitos previstos no art. 300 do CPC, quais sejam, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, tais requisitos se fazem presentes. De um lado, não há dúvidas quanto à gravidade do quadro de saúde do autor, que inclusive, motivou a recomendação médica de submissão a intervenção cirúrgica em caráter emergencial - eis aí o risco de dano. De outro lado, a probabilidade do direito invocado ancora-se na relevante argumentação no sentido da ilicitude da negativa apresentada pela primeira ré, justamente em razão da emergência, levando-se em consideração o quanto disposto nos arts. 12 e 35-C da Lei 9.656/98, verbis: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (...)” Consigne-se que a recusa do plano de saúde em autorizar a internação e o tratamento se fundamenta exatamente na previsão de carência para o plano contratado, conforme documento de ID 120503932. Finalmente, no tocante ao requisito processual negativo (CPC, art. 300, §4o), é de se ponderar que na eventual hipótese de improcedência do pedido formulado na inicial, poderá a ré voltar-se contra o autor na busca de ressarcimento. Em casos semelhantes, o egrégio TJDFT já sufragou semelhante entendimento: "APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. ILEGAL NEGATIVA DE COBERTURA A ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM UTI. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DO PROCEDIMENTO PELO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea "c", determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 2. Afigura-se ilícita a conduta da operadora de plano de saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura de internação em Unidade de Terapia Intensiva, necessária ao tratamento de paciente com diagnóstico de infarto agudo do miocárdio, reputada pelo médico responsável essencial e urgente para a saúde da paciente, razão pela qual deve o fornecedor arcar com todos os custos relacionados à internação da autora, bem como todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença relativos à internação. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 2%, totalizando 12% sobre o valor da condenação. (Acórdão n.1136081, 00126510220178070001, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2018, Publicado no DJE: 16/11/2018) Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para determinar à ré que autorize a realização, COM URGÊNCIA, DA CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO, conforme a solicitação médica, bem como autorize e custeie todos procedimentos cirúrgicos, ou não, exames, internações, materiais, medicamentos, necessários ao pronto e completo reestabelecimento da saúde do autor, sob pena de multa de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia de descumprimento. Atribuo à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO ou CARTA PRECATÓRIA, se o caso, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017. Notifique-se o HOSPITAL SANTA LÚCIA para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Em suas razões recursais (ID 34630830), o agravante sustenta, em suma, que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência deferida na origem. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34630832). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade, em razão da preclusão consumativa decorrente da prévia interposição do agravo de instrumento no 0712460-40.2022.8.07.0000. Com efeito, o princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, impede a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Assim, diante da interposição de dois agravos de instrumento pela mesma parte agravante e em face da mesma decisão, deve o segundo recurso ser inadmitido, por não ultrapassar a barreira da cognissibilidade. Nesse sentido já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE. INSTABILIDADE. NÃO COMPROVADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1. O recurso é considerado intempestivo se não interposto no prazo processual legal ou não comprovada a instabilidade do sistema do Pje. 2. Não obstante, já tendo sido distribuído o primeiro agravo, incabível a interposição de um segundo contra a mesma decisão, em razão da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade. 3. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1408397, 07343567620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Destarte, em razão da prévia interposição do agravo de instrumento no 0712460-40.2022.8.07.0000, o não conhecimento do presente recurso, em virtude da preclusão consumativa, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se.